Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS O CRIME. CRIME PRATICADO NA FRENTE DAS FILHAS DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL PARA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença das filhas da vítima, devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime.

2. A contravenção penal, conquanto não caracterize reincidência, deve ser considerada para fins de maus antecedentes.

3. Existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não pode ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, em atenção ao disposto no ar. 33, §3°, do CP.

4. Apelações conhecidas. Recurso do Ministério Público provido. Recurso do réu desprovido.